Tribunal: TJDFT
Processo: 0722935-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722935-91.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: SANDRA MARIA DOS SANTOS COSTA PEREIRA, RUI GUILHERME DE LIMA VASCONCELOS, VANIA TEREZINHA KOSLYK ALVES PONTES, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Intimem-se os recorridos para se manifestarem sobre os embargos de declaração de ID 26733783, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 9 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator